Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-36.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010278-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (AGRAVADO), CONCREBRAS CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 07.051.172/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO SER CABÍVEL TAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE MATÉRIA PRECLUSA – COISA JULGADA MATERIAL – HONORÁRIOS DEVIDOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de cumprimento de sentença já transitada em julgado que condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reformada a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença ao fundamento de que não é possível dita condenação posto que a questão já é preclusa nos Autos existindo coisa julgada material.

São devidos honorários em favor da defensoria pública no caso já que esta não atua na hipótese contra a pessoa jurídica de direito público da qual constitui parte orgânica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010278-36.2018

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO –SICREDI CELEIRO DO MT.

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu Honorários Advocatícios em favor da Agravante em sede de cumprimento de sentença.

Sustenta a Agravante, em síntese, que ingressou com embargos que foram julgados parcialmente procedentes com a condenação da embargada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega que iniciou-se o cumprimento de sentença, sendo os autos encaminhados ao Contador Judicial que atualizou o débito para R$ 1531,16 (mil quinhentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), contudo, o Juízo de origem indeferiu o cumprimento de sentença ao fundamento de que não é devido honorários em favor da Defensoria.

Sustenta que a sentença já transitou em julgado ocorrendo preclusão
pro judicato
quanto a condenação da parte Agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega que ademais, são devidos honorários em favor da Defensoria Pública merendo reforma a decisão agravada, tendo em vista que a verba sucumbencial não é destinada aos membros da Defensoria Pública mas sim a um fundo específico do Estado que é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP que e encontra regulamentado pelo Conselho

Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Requereu o provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta a necessidade de manutenção da decisão agravada argumentando, em síntese, que não tem cabimento a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, já que indevidos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020